Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709287-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITO FRANCISCO CARDOSO AGRAVADO: DHEIZON ALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITO FRANCISCO CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de DHEIZON ALVES LOPES, indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa GOL8825, haja vista os documentos juntados pelo exequente não comprovarem cabalmente a transmissão da sua propriedade do para o executado (ID 117820663, autos originais). Em suas razões, sustenta: 1) que ajuizou a ação de execução para alcançar o crédito no valor histórico de R$ 2.167,19 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e dezenove centavos) em agosto de 2020 e até o momento todas as tentativas de buscas de bens do devedor restaram infrutíferas; 2) que o devedor ostenta nas redes sociais a posse de um veículo (Honda Civic, ano 2007); 3) que a despeito de estar em nome de terceiro, é notório ser o veículo de propriedade do devedor, ora agravado; 4) que a transmissão da propriedade de bens móveis se dá com a tradição; 5) a possibilidade de constrição do referido veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora do veículo descrito na peça recursal e que o agravante seja nomeado seu fiel depositário, nos termos do art. 840, § 1o do Código de Processo Civil. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido em dobro (ID 33913730 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC). Nesse contexto, admite-se a penhora de veículo na posse do devedor, com registro administrativo (Detran) em nome de terceiro, quando restar demonstrada a propriedade do bem. A propósito, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. LEILÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. 2. Possível a penhora sobre veículo em posse do devedor, ainda que registrado no Detran em nome de terceiros, quando demonstrada a real propriedade do usuário. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336346, 07031010320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. No caso, não se tem como afirmar, apenas com as fotos retiradas das redes sociais e anexadas à peça recursal, a real propriedade do veículo: se do devedor ou da pessoa em nome de quem consta o registro. É notório que as pessoas tendem a ostentar, no mundo virtual, uma vida que não condiz com a realidade. Desse modo, a despeito de todos os argumentos do agravante, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório é importante, especialmente para oportunizar ao agravado apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo agravante quanto à posse e propriedade do veículo. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator